Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS DE TERCEIRO (LOCATÁRIO). DÍVIDA PESSOAL. PAGAMENTO POR QUEM NÃO UTILIZOU O SERVIÇO (LOCADOR). IMPOSIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DESCABIMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte ré visando ao julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
3. Sentença que condenou a ré a restituir ao autor os valores das contas de energia elétrica do período usufruído pelo locatário, por ser dívida pessoal.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. É incontroverso que o débito de energia elétrica em discussão nos autos corresponde ao período de utilização do locatário do imóvel, pessoa diversa do autor (locador).
6. Nos termos da jurisprudência deste TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o débito relativo ao fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, sendo indevida a cobrança de quem não utilizou o serviço, bem como o condicionamento da religação do serviço ao pagamento dos mesmos débitos.
7. Ainda que a sentença proferida na ação de despejo tenha condenado o locatário ao pagamento dos acessórios da locação (o que inclui o serviço de energia elétrica), a ré não comprovou que o autor recebeu tal valor e o autor, por sua vez, comprovou que não incluiu a rubrica no cumprimento de sentença respectivo.
8. Considerando que o autor efetuou o pagamento por serviços que não utilizou, por imposição da ré/concessionária, a fim de evitar prejuízos ao contrato com novo locatário, correta a sentença que condenou a recorrente ao ressarcimento correlato.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).